Tribunal: TJES
Processo: 0002882-73.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002882-73.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL DECORRENTE DE ERRO NO SISTEMA DE MANDADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de prisão indevida ocorrida em 2014. A sentença reconheceu erro judiciário pelo não cumprimento de alvará de soltura expedido em 2012 e entendeu configurado o dano moral
in re ipsa
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a custódia do autor por três dias, em razão de erro na baixa do mandado de prisão, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral; (ii) verificar se há rompimento do nexo de causalidade em razão da conduta do autor no descumprimento das condições do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, regida pela teoria do risco administrativo, exige a presença de dano, conduta estatal e nexo causal, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.
4.
O recorrido, embora formalmente beneficiado com alvará de soltura em 2012, encontrava-se em regime aberto, tendo sido flagrado em 2014 fora de sua residência no período noturno e em local ermo, descumprindo condição expressa do artigo 36, §1º, do Código Penal.
5.
O descumprimento do regime aberto caracteriza falta grave (art. 50, V, da Lei nº 7.210/84), apta a justificar a regressão de regime (art. 118 da mesma lei), o que rompe o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado.
6.
A custódia por período inferior a três dias, diante das circunstâncias concretas e do histórico criminal do recorrido, não configura violação aos direitos da personalidade, mas mero aborrecimento.
7.
Os agentes estatais atuaram em estrito cumprimento do dever legal ao realizarem patrulhamento preventivo e consultarem o sistema da POLINTER, não se configurando abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A conduta do apenado em descumprir as condições do regime aberto configura falta grave e rompe o nexo de causalidade entre a falha estatal na baixa de mandado de prisão e o alegado dano moral.
10.
A prisão por curto período, diante de violação ao regime penal pelo próprio custodiado, não configura, por si só, dano moral indenizável.
11.
O Estado não responde civilmente quando o ato danoso decorre de culpa exclusiva da vítima, ainda que presente erro material no sistema de mandados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentenca, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 62-65-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, na ação indenizatória movida por
CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o mandado de prisão em desfavor do autor estava em aberto por erro judiciário, pois foi expedido alvará de soltura em 19 de julho de 2012, porém, não houve baixa junto ao órgão competente
” (fl. 64-verso).

Asseverou que “
caracterizado está o dano moral, motivo pelo qual é razoável arbitrar o seu valor de acordo com as circunstâncias resultantes dos autos consideradas as situações econômicas das partes, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (fl. 65).

Esclareceu que a indenização por danos morais deve ser atualizada desde a data do fato e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo caracterizada pela ocorrência de conduta estatal omissiva ou comissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva
1
, que provoque dano e que exista relação de causalidade entre o fato administrativo e o prejuízo suportado pela parte, ainda que este tenha natureza moral.

Em regra, a prisão indevida é ato que ofende a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa,
porquanto compete ao Estado diligenciar que tanto a condenação quanto a medida segregatícia sejam corretamente impostas ao real autor do delito.

No entanto, a responsabilidade objetiva do Estado é regida pela teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público não deve ser responsabilizado de forma indiscriminada, como por exemplo, nas hipóteses em que o lesado contribui exclusivamente para o ato danoso.

José dos Santos Carvalho Filho ensina que nos casos de autolesão o Estado não possui responsabilidade civil, “
eis que faltantes os pressupostos do fato administrativo e da relação de causalidade. O efeito danoso, em tal situação, deve ser atribuído àquele que causou o dano a si mesmo
”
2
.

Nesta hipótese, percebe-se que o apelado Carlos dos Santos Pereira contribuiu de maneira decisiva para o encarceramento, uma vez que foi preso por policiais militares, que, em patrulhamento preventivo, às 21h50min do dia 24 de março de 2014, na Rua Projetada, bairro Caixa D ́água, município de São Domingos do Norte (fl. 50), verificaram o nome do recorrido no sistema da POLINTER por estar em atitude suspeita em local ermo, momento em que constataram a existência de mandado de prisão em aberto.

O Diretor do Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte certificou (fl. 21) que recebeu o apelado Carlos dos Santos Pereira, vulgo “Kalu”, no dia 25 de março de 2014, que ostentava mandado de prisão em aberto pela condenação na ação penal de nº 04.09.905105-9 pela prática do criem do art. 121, c/c art. 14, inciso II, do CP.

A referida autoridade atestou que foi baixada a restrição mencionada e que o apelado foi colocado em liberdade no dia 27 de março de 2014, já que – no dia 17 de julho de 2012 – Carlos dos Santos Pereira foi beneficiado com a progressão de pena para o regime aberto, tendo sido expedido alvará de soltura no dia 19 de julho de 2012, segundo r. certidão (fl. 20-verso) do douto magistrado da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

Impende destacar que a condenação definitiva imposta ao apelado foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e que sua prisão preventiva ocorreu em 15 de março de 2011, portanto, restou custodiado em regime fechado por 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias até a progressão para o regime aberto.

Nota-se que o apelado estava em cumprimento da reprimenda à época da prisão questionada nesta demanda, que ocorreu em período noturno de uma segunda-feira, isto é, quando o recorrido deveria estar recolhido em sua residência localizada no Município de São Gabriel da Palha, nos termos do art. 36, §1º, do CP.

Vale lembrar que o apelado estava em flagrante cometimento de falta grave (art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84) no momento da abordagem, ao descumprir uma das condições do regime aberto, o que inclusive poderia ter ocasionado a regressão a regime mais rigoroso de cumprimento da reprimenda (art. 118 da Lei nº 7.210/84), se o fato tivesse sido comunicado ao juízo da execução penal. Nesse sentido, à época, a jurisprudência do STJ apontava que:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE RECOLHIMENTO NOTURNO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 36, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 50, V, E ART. 118, I, DA LEI 7.210/84. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Hipótese em que o paciente, que se encontrava cumprindo pena em regime albergue domiciliar, deixou de informar a mudança de endereço e de se recolher ao domicílio, em horário noturno, tendo-lhe sido determinada a regressão para o regime semiaberto, daí o inconformismo do impetrante. II.
Nos termos do disposto no art. 36, § 1º, do Código Penal, é expressa a previsão de recolhimento noturno do condenado, cumprindo pena em regime aberto. III. Ademais, dispõem o art. 50, V, e o art. 118, I, da Lei 7.210/84, respectivamente, que constitui falta grave o descumprimento das regras impostas ao regime aberto e que a execução da pena ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato considerado como falta grave.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 806.425/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 12/08/2008 e HC 56.600/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 19/03/2007. IV. No Agravo Regimental, não foi trazido, aos autos, qualquer argumento apto a afastar a posição firmada na decisão recorrida, limitando-se o agravante a renovar alegações antes levantadas, por ocasião do Habeas corpus, e já devidamente refutadas, neste STJ. V. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 246.841/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 3/2/2014.)

Nesse contexto, o nexo de causalidade do erro de retirada do nome do apelado do banco de mandados de prisão do sistema da POLINTER e o suposto dano moral decorrente foi rompido pela culpa exclusiva do apelado, que violou flagrantemente as diretrizes do regime aberto, ao permanecer em localidade erma e de forma suspeita em município diverso ao da sua residência.

Ademais, reputo que a custódia do apelado por período inferior a 03 (três) dias sequer violou direitos da personalidade, e sim causou mero aborrecimento, haja vista a sua considerável experiência no regime fechado diante da condenação pela odiosa prática de crime de homicídio tentado contra sua ex-companheira, nas seguintes condições:

[...] Extrai-se dos autos que no dia 12 de novembro de 2008, por volta das 17 horas, na Rua Maximiliano da Silva Costa, s/nº, Bairro Gustavo Boni, no município de São Gabriel da Palha/ES, o Apelante Carlos dos Santos Pereira, vulgo Kalú, agindo com “animus necandi”, com uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra sua ex-companheira Lucinéia Gonçalves Pereira Marroque, atingindo-a na região cervical (pescoço) e em ambas as coxas, sem que a mesma, no entanto, tenha falecido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 045099051059, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2012, Data da Publicação no Diário: 11/06/2012)

Cumpre notar, ainda, que após a prisão do apelado os agentes públicos diligentemente procederam à baixa do mandado de prisão e providenciaram novo alvará de soltura, mediante regular cooperação entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário para averiguar se efetivamente não constava nada contra o Sr. Carlos dos Santos Pereira (fl. 20-verso).

Por conseguinte, não é possível condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a criminoso que praticou falta grave, ao descumprir as condições do regime aberto, e que se colocou na situação de ser abordado por policiais militares, os quais agiram em estrito cumprimento do dever legal no patrulhamento de São Domingos do Norte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Na sequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado Carlos dos Santos Pereira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda.

Entretanto, consoante preconiza o art. 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de o recorrido militar amparado pela benesse da gratuidade de justiça (fl. 27).

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014, - São Paulo: Atlas, 2015, p. 582.

2
Idem. p. 584/585.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial na mesma esteira.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.